Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-69.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo, determinou a restituição em dobro dos descontos realizados e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente afirma que o empréstimo bancário foi realizado mediante uso de dispositivo móvel previamente cadastrado pelo recorrido. Alega que a contratação foi realizada com senha eletrônica pessoal e intransferível. Informa que não houve liberação de quantia em favor do recorrido, uma vez que o crédito renovação tem como finalidade quitação de saldo devedor anterior. Pugna pelo afastamento dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, pede a restituição do valor na forma simples, bem como a redução do valor fixado a título de danos morais.
2. O fato relevante. O autor possuía um empréstimo consignado regularmente contratado em que restavam somente 4 parcelas para sua quitação. No dia 27/05/2025, foi realizada a contratação de renovação de crédito em 48 parcelas com descontos mensais no benefício previdenciário. O autor, no entanto, afirma que não realizou a contratação dessa renovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a regularidade do novo empréstimo contratado; (ii) o direito à restituição simples ou em dobro das quantias debitadas; (iii) a existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. O autor alega não ter realizado a renovação do empréstimo consignado. Acredita ter sido vítima de fraude e juntou aos autos comunicação de ocorrência policial (ID 80015508). O banco, por sua vez, junta apenas comprovante de empréstimo com informação genérica “Assinado Eletronicamente 2025-05-2027 às 15.09.41 pelo mobile”. Todavia, não há qualquer identificação que possa vincular ao aparelho celular do autor. O réu sequer juntou IMEI do aparelho ou sua geolocalização para confirmar suas alegações, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
8. Ademais, resta claro que o autor, em nenhum momento, teve intenção de contratar um novo empréstimo, sobretudo quando faltavam apenas 4 prestações para serem quitadas. Logo, ante a ausência de comprovação de regularidade na renovação do empréstimo, deve ser mantida a sentença que anulou essa operação.
9. No tocante à devolução em dobro do indébito, para que esta se torne exigível é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Na presente situação, o réu não demonstrou a legalidade da contratação e não providenciou a regularização quando informado do problema. Pelo contrário, mesmo ciente do fato, optou por prosseguir com os débitos indevidos diretamente no benefício previdenciário do autor. Assim, ausente a hipótese de engano justificável, devendo a restituição ser na forma dobrada conforme determinado em sentença.
10. No tocante ao pedido de reparação moral, o desconto de quantia da órbita patrimonial do autor, por si só, não demonstra a ocorrência de graves danos aos direitos extrapatrimoniais do autor, tais como imagem, nome, honra e incolumidade psicológica. Ainda, a renovação do empréstimo, embora irregular, diminuiu de forma considerável o valor das parcelas mensais, não havendo prova de qualquer dano que tenha prejudicado as finanças do autor. Impõe, portanto, o afastamento da condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para excluir a indenização por dano moral. Mantida nos demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 373.